Tribunal: TJDFT
Processo: 0730157-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0730157-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SHANGAI DOS SANTOS LIMA IMPETRANTE: CLEOFANNY SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO O paciente – denunciado pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 29, caput, ambos do CP) – teve a prisão temporária convertida em preventiva em 21.11.19 (ID 18688718). Sustenta a impetrante que o paciente está preso desde 31.10.19, sendo não mais subsistem os fundamentos para a prisão cautelar. A gravidade em abstrato não constitui motivação suficiente para a prisão preventiva e não há indícios de que, em liberdade, o paciente, primário, empreenderá fuga ou reincidirá no cometimento de crimes. E há excesso de prazo, pois sequer foi realizada audiência de instrução e julgamento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Consignou-se na decisão: “(...) O “fumus comissi delicti” restou configurado, sendo analisado no momento do recebimento da denúncia retro. O “periculum libertatis” por sua vez, reside na gravidade concreta do delito e na prevenção de reiteração criminosa, hábeis a abalar a ordem pública. Os elementos de informação até então colhidos apontam que os denunciados teriam, em tese, tentado contra a vida da vítima por motivo abjeto, consistente na existência de desavenças anteriores e por integrarem gangues rivais. O modus operandi indica, a princípio, ter havido premeditação e uso de arma de fogo, além de divisão de tarefas entre os acusados para a consecução da empreitada criminosa, denotando a gravidade concreta de suas condutas, não demonstrando possuírem qualquer apreço pela vida humana, sendo a custódia necessária para garantia da ordem pública. Frise-se, ainda, como bem apontado pelo Ministério Público, que embora a Autoridade Policial tenha empreendido esforços e realizado diversas diligências para sua localização, os denunciados só foram encontrados após a decretação de sua custódia cautelar, uma vez que não possuíram residência fixa. Tal circunstância aponta, também, a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. (...)” (ID 18688718, p. 3/4). O pedido de revogação da prisão foi indeferido pelos mesmos fundamentos, em 24.7.20 (ID 18688720, p. 2/4). O crime é daqueles que autorizam a prisão preventiva – punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos (CPP, art. 313, I). E há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria - reforçados pelo recebimento da denúncia, em 21.11.19, ocasião em que foi convertida a prisão temporária em preventiva (ID 18688718, p. 1/3). Além disso, segundo a decisão que decretou a prisão temporária dos acusados, a companheira da vítima informou que o paciente tinha motivo para atentar contra a vida da vítima, pois ela o teria apontado como autor de crime de roubo (ID 18688715, p. 1/2). Há dados concretos que demonstram a alta periculosidade do paciente, que cometeu crime gravíssimo, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive. O crime, nas circunstâncias em que ocorreu – com disparos de arma de fogo em via pública, em concurso de pessoas e por motivo fútil - revela conduta gravíssima do paciente, demonstrando sua periculosidade, audácia e destemor. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). E o paciente, por não ter residência fixa, só foi localizado após ter decretada a prisão temporária (IDs 18688715, p. 1). A falta de residência fixa, por si só, não é óbice à concessão da liberdade provisória. Ocorre que o paciente sequer apresentou comprovante do local onde reside, pelo que é muito provável que não será localizado para intimações, o que poderá obstar a aplicação da lei penal. Evidente, portanto, a periculosidade do paciente e o risco concreto de não aplicação da lei penal. Medidas alternativas diversas da prisão não serão suficientes para evitar que ele volte a cometer crimes ou compareça aos atos processuais. E não há excesso de prazo. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Ocorre que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). A denúncia foi recebida em 21.11.19, menos de um mês após o fato. E, ao contrário do alegado pela impetrante, em contato com a diretora de secretaria do juízo de origem, foi informado que a audiência de instrução e julgamento não se realizou em 10.8.20 porque a defesa do paciente não concordou com a oitiva das testemunhas na ausência do paciente -- que não foi apresentado à sala de videoconferência por estar em isolamento, diagnosticado com Covid-19. Este Tribunal, seguindo a Recomendação n. 62, de 17.3.20, do CNJ, vem adotando diversas medidas para conter os avanços da Pandemia do Covid-19, entre as quais, a expedição da Portaria Conjunta n. 33/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais e das audiências. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais. Não houve desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual -- a oitiva das testemunhas presentes à assentada designada para o dia 10.8.20 não ocorreu por interesse da defesa do paciente. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Até porque, embora não informado pela impetrante, o paciente deixou de ser apresentado à audiência de instrução por estar em isolamento, vez que diagnosticado com Covid-19. Se o paciente já se encontra em isolamento porque acometido pela Covid-19, não subsiste o alegado risco de contágio da doença, um dos argumentos utilizados para concessão de liberdade provisória. E ainda que existisse o risco de contaminação, esse não se restringe aos internos, mas abrange toda a sociedade. Não há constrangimento ilegal. Estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES